Tribunal: TJSP
Processo: 2275391-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão da executada de reforma da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de habilitação do crédito no Juízo onde tramita a recuperação judicial no 0024997-87.2013.8.26.0100 – Impossibilidade – Crédito de natureza tributária – Tanto a jurisprudência deste Tribunal quanto a doutrina reconhecem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão da executada de reforma da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de habilitação do crédito no Juízo onde tramita a recuperação judicial no 0024997-87.2013.8.26.0100 – Impossibilidade – Crédito de natureza tributária – Tanto a jurisprudência deste Tribunal quanto a doutrina reconhecem a natureza tributária das contribuições sociais, o que atrai a aplicação do art. 187 do Código Tributário Nacional – A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2275391-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PLÁSTICOS MUELLER S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, é agravado SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2275391-79.2019.8.26.0000
Agravante: Plásticos Mueller S/A Indústria e Comércio
Agravado: Serviço Social da Indústria - Sesi
Comarca: São Paulo
Voto no 16.820
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Pretensão da executada de reforma da
decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de
habilitação do crédito no Juízo onde tramita a recuperação
judicial no 0024997-87.2013.8.26.0100 Impossibilidade
Crédito de natureza tributária Tanto a jurisprudência
deste Tribunal quanto a doutrina reconhecem a natureza
tributária das contribuições sociais, o que atrai a aplicação
do art. 187 do Código Tributário Nacional A cobrança
judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de
credores ou habilitação em falência, recuperação judicial,
concordata, inventário ou arrolamento Precedentes do
STJ e deste Tribunal
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Plásticos
Mueller S/A Indústria e Comércio contra decisão de fls. 58/59 que,
nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Serviço Social da
Indústria - SESI, indeferiu o pedido de habilitação do crédito no Juízo
onde tramita os autos da recuperação judicial no
0024997-87.2013.8.26.0100.
A agravante sustenta que o crédito decorre de período
anterior ao início da recuperação judicial, bem como que não tem
natureza tributária, razão pela qual deve ser habilitado no Juízo do
processo no 0024997-87.2013.8.26.0100 (fls. 01/06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Pleiteou, liminarmente, a suspensão da execução, bem
como dos atos constritivos.
Consoante despacho de fls. 99/102, este Juízo recebeu o
recurso sem a concessão do efeito pleiteado.
Contraminuta às fls. 106/114.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se à controvérsia sobre a necessidade de habilitação
de crédito decorrente de contribuição social destinada ao SESI no Juízo
onde corre o processo de recuperação judicial (no
0024997-87.2013.8.26.0100).
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a decisão a quo, que indeferiu o pedido de
habilitação do crédito no Juízo recuperacional deve ser mantida.
Isto porque, o crédito exequendo possui natureza
tributária, senão vejamos.
Trata-se de contribuição social de cunho obrigatório criado
pelo Decreto-lei n. 4048/42 para custear o SESI. A obrigatoriedade da
verba decorre do princípio da solidariedade social insculpido no art. 195

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
da CF1, que autorizou a cobrança de contribuições sociais.
Sobre as referidas contribuições, ensina Hugo de Brito
Machado: É induvidosa, hoje, a natureza tributária dessas
contribuições. Aliás, a identificação da natureza jurídica de
qualquer imposição do Direito só tem sentido prático porque
define o seu regime jurídico, vale dizer, define quais são as
normas jurídicas aplicáveis. No caso de que se cuida, a
Constituição afastou as divergências doutrinárias afirmando
serem aplicáveis às contribuições em rele as normas gerais
de Direito Tributário e os princípios da legalidade e da
anterioridade tributárias, com ressalva quanto a este, das
contribuições de seguridade, às quais se aplica regra própria”
(Curso de Direito Tributário, 31a edição, p. 433).
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a natureza
tributária das contribuições sociais devidas às entidades paraestatais:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SESC E AO
SENAC. PRESTADORAS DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO
NO POSICIONAMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO
STJ. RESP N.o 431347 - SC, UNÂNIME. EXIGIBILIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
AO
SEBRAE
PELAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91.
(...) 8. É cediço que o adicional destinado ao SEBRAE (Lei
no 8.029/90, na redação dada pela Lei no 8.154/90), constitui
simples majoração das alíquotas previstas no DL no 2.318/86
(SENAI, SENAC, SESI E SESC). 9. Em se tratando de
contribuição de intervenção no domínio econômico, que
1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada
na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
dispensa seja o contribuinte virtualmente beneficiado, deve
ser paga pelas empresas prestadoras de serviços à vista do
princípio da solidariedade social (CF/88, art. 195, caput).
(...) 13. Nada obstante, a revelação da nítida natureza
tributária das contribuições sobre as quais gravita o
thema iudicandum, impõe ao aplicador da lei a
obediência aos cânones constitucionais e complementares
atinentes ao sistema tributário. (...) 19. Interpretação que
se coaduna não só com a literalidade e a história da exação,
como também converge para a aplicação axiológica do
Direito no caso concreto, viabilizando as promessas
constitucionais pétreas e que distinguem o ideário da nossa
nação, qual o de constituir uma sociedade justa e solidária,
com erradicação das desigualdades regionais. 20. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no Ag 787.684/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
27/03/2007,
DJ
07/05/2007, p. 281)
Ademais, este E. Tribunal possui entendimento no mesmo
sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) Ação de cobrança.
Contribuição Social SESI - Decisão que acolheu exceção
e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da
Fazenda Pública da de Salvador/BA, local da sede da
agravada Inconformismo (...) Não se trata, aqui, de
contrato de natureza comercial, muito menos, de relação
de consumo, mas, de cobrança de contribuição geral de
natureza tributária, submetendo-se às regras de direito
público (...) Recurso não provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2039782-58.2015.8.26.0000; Relator: Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Suzano - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/09/2015; Data de Registro: 08/09/2015)
Apelação Cível Ação de cobrança Contribuição social,
parafiscal, de natureza tributária, devida ao SESI

Convênio de Arrecadação Direta - Sentença de procedência
Recurso da ré - Desprovimento de rigor. (...) Sentença
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
0004309-12.2011.8.26.0606;
Relator: Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 4a Vara Cível;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Data do Julgamento: 31/08/2015; Data de Registro:
01/09/2015)
Logo, o crédito exequendo não pode se submeter às regras
da recuperação judicial, em conformidade com o que preconiza o art.
187, do Código Tributário Nacional:
Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é
sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência,
recuperação
judicial,
concordata,
inventário
ou
arrolamento.
Anota-se que o art. 29 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no
6.830/80) corrobora com o referido entendimento:
Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda
Pública não é sujeita a concurso de credores ou
habilitação
em
falência,
concordata,
liquidação,
inventário ou arrolamento.
Ora, diante dos aludidos imperativos legais, é irrefutável
que os créditos tributários estão absolutamente impedidos de se sujeitar
aos regramentos inerentes à recuperação judicial, razão pela qual, por
óbvio, são inaplicáveis, in casu, os procedimentos que regem este
instituto.
Nesse sentido é o entendimento recente do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
NA
FALÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONSIDERADO PRESCRITO.
1. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for
sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente
de trabalho e, no caso de devedor falido, os créditos
extraconcursais, as importâncias passíveis de restituição e os
créditos com garantia real, no limite do valor do bem
gravado (artigo 186 do CTN).
2. Sob tal perspectiva, o artigo 187 do mesmo diploma -
assim como a Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80, artigo
29) - dispõe que a cobrança judicial do crédito tributário não
é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência,
recuperação judicial, liquidação, inventário ou arrolamento.
3. Nesse contexto, os créditos tributários não se
submetem ao concurso formal (ou processual) instaurado
com a decretação da falência ou com o deferimento da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vale dizer, não se
subordinam à vis attractiva (força atrativa) do Juízo
falimentar ou RECUPERACIONAL, motivo pelo qual as
execuções fiscais devem ter curso normal nos juízos
competentes (artigo 76 da Lei 11.101/2005). (...) 11.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
(STJ - REsp 1466200/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe 12/02/2019)
Cito, ainda, a jurisprudência desta C. Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Massa
Falida. Extinção da Execução Fiscal. NÃO CABIMENTO.
Cobrança judicial do crédito tributário que não está
sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência,
recuperação
judicial,
concordata,
inventário
ou
arrolamento
Inteligência do art. 187, do Código
Tributário Nacional, bem como do art. 29, da Lei de
Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) e do artigo 76 da Lei
de Falência Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de
Justiça. (...)
(TJSP; Apelação
Cível
0015071-84.1997.8.26.0604;
Relator: Ronaldo Andrade; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Sumaré - SAF - Setor de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 15/09/2015; Data de Registro:
07/10/2015)
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
ICMS. MASSA FALIDA. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
COBRANÇA
JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO
ESTÁ SUJEITA A CONCURSO DE CREDORES OU
HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
CONCORDATA,
INVENTÁRIO
OU
ARROLAMENTO (ART. 187 CTN). PRECEDENTES
DO STJ. SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
DA
FAZENDA
NA
FALÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
PARA
ORDENAR
O
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0005880-79.2010.8.26.0306;
Relator: Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de José Bonifácio - Setor das
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 20/08/2013; Data
de Registro: 21/08/2013)
Portanto, nego provimento ao recurso de agravo de
instrumento para manter a decisão a quo tal como proferida para que
seja dado seguimento ao cumprimento de sentença.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo tal como
proferida, dando seguimento ao cumprimento de sentença.
MAURICIO FIORITO
Relator